Tribunal: STJ
Processo: 5000977-71.2015.8.13.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939790 - MG (2025/0179583-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - MG152519
LUCAS VASCONCELLOS WEISSHEIMER - PR072755
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DAMASCENO
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS GUTTENBERG PIRES - MG093056
RICARDO PAULO MEIRELES - MG126063
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ULTRA
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO
PETITA.
DE NORMA LEGAL SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de que a condenação foi
não foi objeto de debate na Corte de
ultra petita
origem, a qual nem sequer foi provocada a se manifestar a respeito por embargos de
declaração, o que atrai a incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
2. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica
indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de
passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal, impede
o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do
STF).
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à ocorrência de falha na prestação
de serviços, favorecendo que o cliente fosse vítima de roubo na saída da agência
bancária, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53226229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: c6115ee8-2be4-480c-a212-e3761cb51fdd

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: c6115ee8-2be4-480c-a212-e3761cb51fdd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939790 - MG (2025/0179583-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - MG152519
LUCAS VASCONCELLOS WEISSHEIMER - PR072755
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DAMASCENO
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS GUTTENBERG PIRES - MG093056
RICARDO PAULO MEIRELES - MG126063
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ULTRA
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO
PETITA.
DE NORMA LEGAL SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de que a condenação foi
não foi objeto de debate na Corte de
ultra petita
origem, a qual nem sequer foi provocada a se manifestar a respeito por embargos de
declaração, o que atrai a incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
2. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica
indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de
passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal, impede
o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do
STF).
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à ocorrência de falha na prestação
de serviços, favorecendo que o cliente fosse vítima de roubo na saída da agência
bancária, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a
decisão singular de fls. 1.376-1.378 que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial tendo por base os seguintes fundamentos: a) falta de
prequestionamento acerca da tese de julgamento
; b) incidência da
ultra petita
por falta de indicação de dispositivo legal violado, quanto às teses de
Súmula 284/STF,
falta de nexo de causalidade, limitação da responsabilidade do banco à área interna, falta
de defeito no serviço, necessidade de revaloração de provas e ofensa à
Documento eletrônico VDA52861494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:25
Código de Controle do Documento: f952536d-c04b-4a0d-b44a-329c92f6bfd7

c) inadequação do recurso especial para discussão de violação à
Lei n. 14.905/2024;
Constituição Federal, d) incidência da
quanto ao reconhecimento da
Súmula 7/STJ
responsabilidade do banco pelo assalto ocorrido e e) aplicação dos mesmos óbices à
divergência.
Nas razões de seu recurso, o agravante afirma que o julgamento
foi
ultra petita
prequestionado, ainda que de forma implícita.
Afirma que a aplicação da
por falta de indicação dos
Súmula 284/STF
dispositivos legais violados constitui excesso de formalismo.
Entende que a
não se aplica ao caso, visto que as teses são
Súmula 7/STJ
estritamente jurídicas.
Defende que o dissídio, assim, deveria ser analisado.
Impugnação apresentada pelo agravado (fls. 1.398-1.402), pleiteando a
aplicação da multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Em seu recurso especial, a agravante afirma que o Tribunal de origem realizou
julgamento
no que se refere à pensão, visto que o acórdão concedeu pensão
ultra petita
vitalícia, mas o pedido inicial era de pensão pelo período de 325 meses.
Nota-se, contudo, que, a despeito do que afirma a agravante, o acórdão não
se manifestou a respeito do alegado excesso, tendo apenas julgado o tema da pensão.
Por sua vez, a agravante não instou o Tribunal de origem a se manifestar
sobre a tese de que a condenação foi
, de modo que foi correta a aplicação
ultra petita
das Súmulas 282 e 356/STF.
No que se refere às teses de a) falta de nexo de causalidade, b) limitação da
responsabilidade do banco à área interna da agência, c) ausência de defeito no serviço
bancário, d) necessidade de revaloração de provas e e) ofensa à Lei n. 14.905/2024,
a jurisprudência desta Corte Superior segue no sentido de que a ausência de expressa
indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que
não basta a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal.
Incide, nesse ponto, a
por analogia, nos termos da
Súmula 284/STF,
jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORIDNÁRIA DE
RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. SEGURO HABITACIONAL. VIOLAÇÃO DE
NORMA LEGAL SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO
Documento eletrônico VDA52861494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:25
Código de Controle do Documento: f952536d-c04b-4a0d-b44a-329c92f6bfd7

PROVIDO.
1. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica
indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de
passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal
impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação
(Súmula n. 284 do STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.313.502/SC,
DJEN de
)
24/3/2025,
27/3/2025.

Ainda que superados os óbices indicados, assim concluiu o acórdão recorrido
quanto à existência dos elementos de responsabilidade civil no caso concreto:

O arcabouço probatório indica o descumprimento, pelo Réu, da Lei Estadual no
12.971/98, em especial dos artigos 1o, 2o e 3o-A, que versam sobre a
obrigatoriedade de instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos
e financeiras, bem como sobre o
postos de serviços das instituições bancárias
uso do telefone móvel:
(...)
É que, no Boletim de Ocorrência lavrado na ocasião, que faz parte do Inquérito
Policial instaurado para a apuração dos fatos (códs. 14/32), o Agente Criminoso
confirmou que havia um “olheiro” dentro da agência bancária, que vislumbrou o
momento em que as vítimas realizavam o saque do numerário posteriormente
, concluindo-se, assim, que não foram atendidas, suficientemente, as
subtraído
medidas de segurança pertinentes.
(...)
Com efeito, assim como consignado no julgamento dos ditos Recursos, decorrentes
de lides ajuizadas pelos herdeiros da outra vítima do evento, incumbia à Instituição
e dos serviços
Financeira zelar pela segurança das movimentações bancárias
oferecidos aos Consumidores, responsabilizando-se, de tal modo, pelas falhas
mencionadas, mais precisamente à falta de privacidade na operação realizada
pelos clientes, bem como a permissão do uso do telefone celular no interior da
agência.
Na espécie, remanesceu induvidoso que o Autor e a pessoa que o acompanhava
foram vítimas do crime popularmente conhecido como
, que, a
“saidinha de banco”
despeito de ter findado fora das dependências da agência bancária, não elide a
responsabilidade do Réu pelo evento danoso, uma vez que, se repita, esse tem o
dever de garantir a segurança dos seus clientes no momento do saque. (fls. 1.115-
1.118, grifou-se).

Modificar a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que houve falha na
prestação de serviços, em razão da falta de privacidade na realização da operação
bancária, exigiria o reexame dos fatos e provas dos autos, violando a Súmula 7/STJ.
Destaco que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica também
inviabilizada em razão dos mesmos óbices acima aplicados.
Documento eletrônico VDA52861494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:25
Código de Controle do Documento: f952536d-c04b-4a0d-b44a-329c92f6bfd7

Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, pois
art. 1.021,
a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Não havendo argumentos suficientes para modificar a decisão singular
agravada, deve ela ser mantida integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52861494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:25
Código de Controle do Documento: f952536d-c04b-4a0d-b44a-329c92f6bfd7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.790 / MG
Número Registro: 2025/0179583-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240301689003 50009777120158130056
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : VIDAL RIBEIRO PONCANO - MG152519
LUCAS VASCONCELLOS WEISSHEIMER - PR072755
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DAMASCENO
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS GUTTENBERG PIRES - MG093056
RICARDO PAULO MEIRELES - MG126063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : VIDAL RIBEIRO PONCANO - MG152519
LUCAS VASCONCELLOS WEISSHEIMER - PR072755
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DAMASCENO
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS GUTTENBERG PIRES - MG093056
Documento eletrônico VDA53204549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: b0d50026-110f-428f-afb4-7db37b8308a1

RICARDO PAULO MEIRELES - MG126063
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: b0d50026-110f-428f-afb4-7db37b8308a1